Tribunal: TJMT
Processo: 1032114-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032114-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), DIRCE ALVES DE SOUZA PEREIRA - CPF: 580.741.121-87 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), EDUARDO SANTOS DE PAULA - CPF: 046.585.411-73 (ADVOGADO), GABRIEL DE SANDRE PEREIRA - CPF: 060.534.641-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO PRÉVIO. TEMA
1000 FIXADO EM RECURSOS
REPETITIVO
S
DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra
a
decisão que deferiu tutela de urgência em Ação Autônoma de Exibição de Documentos, determinando a apresentação de contrato de empréstimo consignado sob pena de multa diária de R$ 500,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da imposição de multa cominatória em ação de exibição de documentos sem o prévio contraditório e sem a tentativa de medidas menos gravosas.

III. Razões de decidir

3. O entendimento pacificado do STJ no julgamento dos REsp 1763462/MG e REsp 1777553/SP sob o rito
dos recursos

repetitivos fixado no Tema 1000,

estabelece que a aplicação de multa nas ações de exibição de documentos exige o contraditório prévio, a tentativa de busca e apreensão ou a adoção de outra medida coercitiva.

4. O art. 400 do CPC/15 prevê como consequência primária do não cumprimento da ordem de exibição a presunção de veracidade dos fatos que se pretendia provar, sendo as medidas coercitivas medidas excepcionais, conforme o parágrafo único do mesmo dispositivo.

5. A decisão agravada, ao fixar multa diária sem o contraditório prévio e sem observância às medidas menos gravosas, contrariou o entendimento jurisprudencial consolidado sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"A imposição de multa cominatória em ação de exibição de documentos exige o contraditório prévio e a tentativa de medidas menos gravosas, devendo-se aplicar primariamente a presunção de veracidade dos fatos que se pretendia provar com o documento não exibido."
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida na
Ação Autônoma de Exibição de Documentos com Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada por
DIRCE ALVES DE SOUZA PEREIRA
em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, distribuída sob o no 1001727-53.2025.8.11.0087
a
o Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, a qual deferiu a justiça
gratuita à autora e a tutela de urgência para determinar que a instituição financeira apresente, no prazo de 05 (cinco) dias, o contrato de no 117435224, sob pena multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) (ID 315325414).

Em suas razões recursais (ID 315325412) a agravante alega que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC, pois os elementos não demonstram a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Aduz ainda que a imposição de multa em caso de descumprimento da tutela de urgência no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) se mostra demasiadamente excessiva, pois não se vislumbra o envolvimento da instituição financeira na suposta fraude perpetrada contra a agravada, além de configurar enriquecimento ilícito.

Alega que diante da inexistência de envolvimento da instituição financeira não cabe a imposição de qualquer obrigação, tampouco a aplicação de multa diária, por caracterizar desvirtuamento do caráter coercitivo da medida.

Sob tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do presente recurso para que a decisão seja reformada modo a excluir a multa que lhe foi aplicada e, alternativamente, seja a multa reduzida para evitar o enriquecimento ilícito.

A liminar foi
deferida
(
ID
317091872
)
.

Não foram p
restadas
as
informações
pelo juízo singular
.

Sem c
ontrarrazões
(ID
323353375
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

E
mbora a agravada tenha demonstrado a existência de descontos em seu benefício previdenciário, referentes a um contrato de empréstimo no valor de
R$ 1.906,87 (mil novecentos e seis reais e oitenta e sete centavos), decorrente do contrato identificado pelo no 117435224, com data de inclusão em 07/10/2022 – registrado como averbação por portabilidade, bem como a notificação extrajudicial da instituição financeira não atendida, descabida a aplicação de multa coercitiva nesse momento processual
(ID 197217523;
197217525 e; 197217526)
.

Conforme entendimento pacificado do STJ
no julgamento dos REsp 1763462/MG e REsp 1777553/SP sob o rito
dos
recursos

repetitivo
s
fixado no Tema 1000
,
a aplicação de multa nas ações de exibição de documentos exige o contraditório prévio, a tentativa de busca e apreensão ou a adoção de outra medida coercitiva.

Além disso, o art. 400 do CPC
prevê como consequência primária do não cumprimento da ordem de exibição a presunção de veracidade dos fatos que se pretendia provar, sendo as medidas coercitivas (como a multa) medidas excepcionais, conforme o parágrafo único do mesmo dispositivo
,
verbis
:

“Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se:

I -
o
requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do
art. 398
;

II -
a
recusa for havida por ilegítima.

Parágrafo único. Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido.”

Nesse sentido, a decisão agravada, ao fixar multa diária sem o contraditório prévio e sem observância as medidas menos gravosas, contrariou o entendimento jurisprudencial consolidado sobre a matéria.

Portanto a exclusão da multa coercitiva é medida que se impõe, todavia em caso de descumprimento da determinação judicial cabe ao magistrado singular utilizar-se das medidas cabíveis nesse momento processual.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada
e
exclui
r
a multa cominatória fixada.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025